Tribunal: STF
Processo: HC 186133
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 563.109/SP - eDOC 7):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. É certa a inadmissibilidade, na via estreita do habeas corpus, do enfrentamento da tese acerca da ausência de prova da autoria/participação no delito, tendo em vista a necessária incursão probatória, sobretudo considerando a superveniência de sentença penal condenatória, na qual o Magistrado, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela autoria do paciente quanto aos fatos que lhe foram imputados. Precedentes.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela variedade e quantidade das drogas apreendidas (79,7g de maconha acondicionados em 27 invólucros, 14,5g de cocaína acondicionados em 33 porções individuais e 1,2g de cocaína dividido em 10 microtubos) que, a despeito de não se apresentarem em quantidade muito elevada, soma-se ao fato de o paciente ostentar maus antecedentes e ser reincidente em crime doloso contra a vida, circunstâncias que demonstram risco de reiteração delitiva, bem como ao meio social, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. Ademais, cumpre registrar, que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.
    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    5. Habeas corpus não conhecido. 
    Alega o impetrante que: a) o paciente, em audiência de custódia ocorrida no dia 13.6.2019, teve convertida em preventiva sua prisão em flagrante; b) após o transcurso do processo criminal em primeira instância, foi condenado a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; c) o prolongamento de sua segregação cautelar se mostra indevido, seja porque ostenta condições pessoais favoráveis, seja porque, não tendo sido encontradas drogas em seu poder, não há provas suficientes para sua condenação, ou, ainda, porque, segundo a jurisprudência desta Corte, são vedadas tanto a execução provisória de sentença penal condenatória quanto a impossibilidade ex lege de concessão de liberdade provisória aos acusados de tráfico de drogas.
     Pugna pela declaração de nulidade da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória e a imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a fixação de medidas cautelares alternativas; 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante alega constrangimento ilegal, porém não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da suposta ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir a impetração com cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente